Tribunal: TJES
Processo: 5000404-23.2018.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000404-23.2018.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONARI RODRIGUES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MARIA APARECIDA TREVEZANI BRAVIM
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000404-23.2018.8.08.0038

ORIGEM:
Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
JONARI RODRIGUES DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
MARIA APARECIDA TREVEZANI BRAVIM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça aos Recorridos.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCUMPRIEMNTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO RELACIONADO À INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. CONDUTA PROCESSUAL POSTERIOR DO EXEQUENTE EM PREJUÍZO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FIXADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face da sentença que negou provimento aos embargos à execução opostos. Em contrarrazões, pugnam os Autores, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, não há que se falar em violação à Súmula 410 do STJ, tendo em vista que, conforme apontado pelo próprio Recorrente, foi intimado eletronicamente da decisão que lhe imputou o cumprimento de obrigação de fazer sob pena de multa, sendo certo que, nos termos do art. 5º, § 6º da Lei 11.419/2006, as intimações realizadas através de portal eletrônico próprio (no caso, o sistema PJE) são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, não havendo que se falar em nulidade da comunicação feita na hipótese, de modo que devidas as astreintes aplicadas pelo Juízo
a quo
.

(3). Outrossim, observo que, embora sustente o Recorrente que cumpriu a obrigação de fazer fixada pelo Juízo
a quo
no que se refere à reconstrução de estrada de modo a permitir eficientemente o escoamento de água, bem como a passagem de veículos e pedestres no local, observo que a obra realizada pelo Recorrente não se mostrou eficiente à regularização comandada (conforme fotos anexadas aos autos demonstrando a ocorrência de alagamentos no local), de modo que não há como se reputar cumprida a obrigação, atraindo, por isso, aplicação de astreintes.

(4). Por outro lado, embora pertinente a incidência de astreintes no caso concreto, bem como levando em consideração se tratar de via de acesso à residência dos Recorridos, cuja precarização impacta diretamente em sua liberdade de ir e vir, no que se refere ao
quantum
definido a esse título pelo Juízo
a quo
, compreendo que o valor arbitrado
in casu
(R$ 15.000,00) é excessivo, superando em muito o próprio proveito econômico obtido pelo Recorridos a título de danos morais (R$ 6.000,00), revelando-se necessária a sua adequação, nesta oportunidade, ao montante de R$ 9.000,00.

(5). Por outro lado, em consideração ao fato de terceiro aduzido pelo Recorrente, embora não compreenda que tal fato esteja diretamente relacionado ao fracasso da obra promovida pelo executado (inexistindo, portanto, nexo de causalidade entre a conduta dos Recorridos e os desdobramentos relativos às enchentes e demais problemas verificados no local em que realizada a obra), evidente que a conduta dos Recorridos de depositar pedras no local (flagrada e relatada por guarnição da Polícia Militar em boletim de ocorrência juntado aos autos – em relação ao qual nada dizem os Recorridos) é absolutamente contraproducente no sentido de se restabelecer condições mínimas de trafegabilidade da via, configurando verdadeiro embaraço ao cumprimento da obrigação de fazer determinada à parte
ex adversa
, hipótese em que se configura ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV e § 2º, CPC/15), razão pela qual aplico em desfavor dos Recorridos multa em valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

(6). Outrossim, considerando que a conduta dos Recorridos também configura litigância de má-fé (art. 80, II e IV, CPC/15), condeno-os ao pagamento de multa no valor de 5% (cinco por cento) do valor da causa, bem como em custas e honorários advocatícios, na forma do art. 81, CPC/15.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
arbitrado a título de astreintes de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para
R$ 9.000,00
(nove mil reais). Por outro lado,
condeno os Recorridos ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça
(art. 77, IV e § 2º, CPC/15), em valor correspondente a
10% (dez por cento) do valor da causa
, bem como ao
pagamento de multa por litigância de má-fé
(art. 80, II e IV, CPC/15), no importe correspondente a
5% (cinco por cento)
do valor da causa.

(8). Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)